Tribunal: TJMT
Processo: 1009015-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009015-61.2021.8.11.0000
Impetrante: Rubia Ferretti
Paciente: Samuel Barbosa
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Samuel Barbosa, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso o ora paciente, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
A impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 24.12.2020, em decorrência da prática da conduta descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, posto que foram apreendidas em sua residência porções de substâncias análogas a entorpecentes.
Aponta que há ilegalidade na prisão, sob a justificativa da ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, em razão da falta de fundamentação concreta.
Assevera que a única condenação anterior utilizada para fundamentar o periculum libertatis decorre de crime praticado há 13 anos, o que não serve para subsidiar a necessidade de garantia da ordem pública, e que a reincidência não justifica por si só a segregação.
Anota que houve flagrante forjado, bem como excesso de prazo na formação da culpa e na segregação, deficiência estrutural na unidade carcerária para a contenção da Covid-19 e para o oferecimento do necessário ao seu tratamento de saúde, e que o paciente faz jus ao benefício da prisão domiciliar.
Com tais considerações, pleiteia a colocação do paciente em liberdade, ou, subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar.
Junta documentos (Ids. 88337978, 88337980 a 88337981, 88337983 a 88337985, 88337987 a 88337990, 88337996, 88337997, 88337998 a 88337999, 88342454, 88342456, 88342458, 88342489, 88342490, 88342492, 88342494, 88342495, 88343952, 88343954, 88343958, 88343959 a 88343962, 88343964, 88343977, e 88343980).
O pedido de liminar foi indeferido em Id. 88585964, e julguei prejudicada a análise, naquela oportunidade, dos requisitos necessários para a prisão preventiva, considerando a ausência da decisão impugnada nos documentos carreados aos autos.
Em razão disso, a impetrante anexou a decisão impugnada em Id. 88800477, postulando em Id. 88800476 a análise da tese de ausência dos requisitos necessários ao decreto prisional.
É o relatório.
Como já mencionei no indeferimento do pedido de liminar em Id. 88585964, conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Conforme relatado, a impetrante pretende que o paciente seja colocado em liberdade, ou que lhe seja concedida a prisão domiciliar, o que foi por mim indeferido na análise do pedido de liminar em Id. 88585964, e, naquela oportunidade, entendi por prejudicada a verificação da tese de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que não foi juntada a decisão impugnada.
Após isso, a impetrante acostou a decisão faltante em Id. 88800477, motivo pelo qual, remanescendo a análise dos requisitos necessários ao decreto preventivo, passo a verificar a tese de ausência de fundamentação concreta no decisum.
São os termos do decreto prisional:
“(...) Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus comissi delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum libertatis” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.
No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supra mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do flagrante perpetrado e dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial, em especial o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem. Por fim, não se pode olvidar que o requerido foi preso na posse do entorpecente.
No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, ante a gravidade abstrata do ilícito cometido (03 (três) unidade(s) de Maconha - Porções de Substância Análoga a Maconha. apreendido(a) em posse de NICOLAH CORREA SOBRINHO; 15(quinze) unidade(s) de Maconha - Porções de Substância Análoga a Maconha. apreendido(a) em posse de ENZO HIROOKA; 01(um) unidade(s) de Maconha - Um Tablete Grande de Substância Análoga a Maconha Com Embalagem Azul e Um Pedaço Médio de Substância Análoga a Maconha. apreendido(a) em posse de SAMUEL BARBOSA R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) - TREZENTOS E NOVENTA REAIS. apreendido(a) em posse de ENZO HIROOKA; e, 01(um) unidade(s) Balança de Precisão. apreendido(a) em posse de SAMUEL BARBOSA), conforme consta do auto de apreensão lavrado pela autoridade policial.
In casu, a decretação da preventiva é mister no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, visto que a deterioração causada pela substância entorpecente apreendida, que coloca em risco a integridade do meio social.
Além do mais, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade do flagrado. Isto porque, como é cediço, o crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes culmina no cometimento de outros tantos delitos (furtos, roubos e receptações), além de causar intenso malefício às pessoas que vivem em sociedade, dada a nocividade das substâncias. Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade energética contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.
Deste modo, tem-se que o flagrado deve, ao menos por ora, permanecer custodiado, pois que se depreende dos autos que poderá voltar a cometer os mesmos ilícitos ora narrados, acaso seja solto.
Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do modus operandi do crime (...)”.
Inicialmente, pontuo que o princípio da fundamentação das decisões judiciais está previsto na Constituição Federal de 1988 como uma garantia constitucional, e está relacionado diretamente com outras garantias expressas na magna carta, como o princípio do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da publicidade, e da inafastabilidade da jurisdição.
O princípio da fundamentação das decisões judiciais está expresso no art. 93, IX, da Constituição Federal, ex vi:
“(...) todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação” (Grifei).
Ademais, o art. 489, § 1o, III, do CPC/2015 inovou no campo legal ao prever, dentre as hipóteses de não se considerar fundamentada a decisão judicial que “(...) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”.
Assim, consubstanciado nas diretrizes expostas, não visualizo ausência de fundamentação na decisão impugnada, uma vez que a autoridade acoimada como coatora associou os requisitos expostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal ao caso concreto, demonstrando satisfatoriamente a contemplação destes para a prisão do paciente.
A propósito, dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal que: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
Atendendo ao exposto, o impetrado anotou que os indícios de autoria decorrem de sua prisão em flagrante, pois ele estava com a droga apreendida, qual seja, um tablete grande de substância análoga a maconha com embalagem azul e um pedaço médio de substância análoga a maconha, e uma balança de precisão, bem como em razão dos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem.
Quanto ao periculum libertatis, constato que o impetrado, ao avaliar a manutenção da prisão do paciente, utilizou-se de sua renitência delitiva para subsidiar a permanência da prisão (Id. 88343980).
A esse respeito, consignei no indeferimento de pedido de liminar alguns apontamentos relativos ao periculum libertatis, veja-se
“(...) no que atine à tese de que a ação penal utilizada para subsidiar o periculum libertatis seria decorrente de crime praticado há 13 anos, verifico que o paciente ainda cumpre a pena aplicada em razão desse crime, e é certo que ele cometeu o delito enquanto respondia a processo executivo de pena, razão pela qual não procede o argumento do impetrante.
A propósito, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (...)” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus 107.238/GO, Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 26.2.2019, publicado em 12.3.2019) (...)”
Com efeito, reforço que a existência de maus antecedentes e a reincidência delitiva denotam o risco de reiteração criminosa e constituem fundamentação idônea que justifica a segregação cautelar, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 006710-49.2018.8.09.0000/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13.8.2019, publicado em 27.8.2019.
Além disso, constato que a prisão está fundada nas hipóteses do art. 313, I e II, do CPP.
Logo, mantenho meu posicionamento externado no indeferimento do pedido de liminar, de que considero indispensável a colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Intime-se.
Cumpra-se o exposto no Id. 88585964.
Cuiabá, 1o de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator